Tribunal: TJSP
Processo: 1014341-87.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014341-87.2019.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante JEAN MARCEL CARVALHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP e DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, acolheram os embargos de declaração, para sanar o erro
material apontado, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014341-87.2019.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33896
2
VOTO No 33.896
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014341-87.2019.8.26.0506/50001
EMBARGANTE: JEAN MARCEL CARVALHO DA SILVA (AJ)
EMBARGADOS: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. E OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. ERRO MATERIAL.
Alegação de incorreção no número do auto de infração de
trânsito mencionado no Acórdão. Ocorrência. Embargos
acolhidos, para correção do erro material, sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por Jean
Marcel Carvalho da Silva em face de TRANSERP - Empresa de Trânsito
e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A e Departamento Estadual
de Trânsito - DETRAN, objetivando a anulação de multas de trânsito.
Sustenta o Embargante que o v. acórdão contém erro
material em relação ao número do Auto de Infração impugnado na ação
anulatória, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos, para
sanar o vício apontado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014341-87.2019.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33896
3
In casu, o erro material é evidente, visto que o Acórdão
mencionou, por equívoco, os AIT's nos B26230970, B26226514,
B26226633, B26227744, C26247487, B26236780 e B26227130, que não
são objeto da presente demanda, merecendo a correção pleiteada.
Por conseguinte, os embargos de declaração devem ser
acolhidos, integralizando a decisão, para consignar que o Auto de
Infração de Trânsito declarado nulo é o número F26672928 (fls. 29/30
dos autos da ação principal) e não aqueles apontados no aresto,
mantendo-se, no mais, os termos do Acórdão.
À vista do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
para sanar o erro material apontado, sem efeito modificativo.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.